Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PÓS-MORTE. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. PROVA. POSSE DO ESTADO DE FILHO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A paternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de pai em relação ao filho afetivo.

2. Para a caracterização desse vínculo, é imprescindível que haja a efetiva demonstração da denominada “posse de estado de filho”, cujos requisitos ensejadores são: i) tratamento; ii) fama/reputação; e iii) nome.

3. Ausente a demonstração da posse de estado de filho, consequência lógica é a inviabilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva.

4. Apelação conhecida e desprovida.